Tribunal: TJPA
Processo: 0876025-87.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10009 - Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876025-87.2024.8.14.0301

APELANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de prova ajuizada para compelir o
réu
a fornecer documentos administrativos relacionados à apreensão e leilão de veículo. O juízo a quo entendeu ausente o interesse processual diante da não comprovação de prévio requerimento administrativo, exigência não cumprida pela parte autora mesmo após intimação para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na propositura de ação de produção antecipada de prova visando à exibição de documentos quando a parte autora não demonstra ter previamente requerido tais documentos à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção antecipada de provas, nos termos dos
arts
. 381 e 382 do CPC, exige a demonstração do binômio necessidade e adequação, que compõe o interesse de agir exigido pelo art. 17 do CPC, ainda que se trate de jurisdição voluntária.

Em casos de exibição de documentos, especialmente quando se trata de informações detidas pela Administração Pública, a jurisprudência do STJ exige a comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido, como forma de demonstrar a existência de pretensão resistida.

A ausência de prova de diligência administrativa, mesmo após oportunidade para emenda da inicial, evidencia a inutilidade da intervenção judicial naquele momento, configurando a falta de interesse processual.

A sentença está alinhada com precedentes do STJ (Temas 42, 648 e 915), segundo os quais a ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza ações de exibição de documentos e de produção antecipada de provas, por ausência de interesse de agir.

O indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, revelam-se adequados diante da inércia da parte em comprovar o requisito essencial à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A produção antecipada de provas para exibição de documentos exige a demonstração de interesse de agir, o que pressupõe a comprovação de requerimento administrativo prévio não atendido.

A ausência de pretensão resistida ou de negativa da Administração Pública inviabiliza a utilidade da intervenção jurisdicional, autorizando o indeferimento da petição inicial por falta de interesse processual.

Ainda que se trate de procedimento de jurisdição voluntária, é indispensável demonstrar a necessidade e adequação da via judicial como meio de obtenção da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIII e XXXV; CPC,
arts
. 17, 321, parágrafo único, 330, III, 381, III, 382, e 485, I; Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 982.133/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior,
DJe
22.09.2008 (Tema 42); STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
02.02.2015 (Tema 648); STJ, REsp 1.304.736/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
30.03.2016 (Tema 915); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.403.993/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
29.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 01 a 09/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
LOCALIZA RENT A CAR S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos
arts
. 321, parágrafo único, 330, III, e 485, I, do CPC, por entender ausente o interesse de agir da parte requerente, diante da inexistência de prévio requerimento administrativo apto a demonstrar a pretensão resistida essencial ao manejo da produção antecipada de provas.

Nas razões de apelação,
a apelante s
ustenta, essencialmente, que:

a) não há exigência legal de requerimento administrativo prévio para a produção antecipada de prova;

b) o procedimento é de jurisdição voluntária e não exige demonstração de litígio ou pretensão resistida;

c) a sentença teria violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e configurado negativa de prestação jurisdicional;

d) a medida tem amparo no art. 381, III, CPC, que admite a prova prévia para prevenir ou justificar futura demanda.

Contrarrazões foram apresentadas pelo DETRAN/PA, defendendo a manutenção da sentença, sob o argumento de que não houve comprovação de pretensão
resistida nem de diligência administrativa prévia, o que inviabilizaria o interesse de agir na produção antecipada de provas, conforme jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do
recurso de apelação
e passo à análise da matéria devolvida.

A demanda originária consiste em Ação de Produção Antecipada de Prova, ajuizada com o propósito de compelir o DETRAN/PA a fornecer documentação relativa ao procedimento de apreensão e leilão do veículo GM/Celta, placa HFF3476, pertencente à empresa locadora, com fundamento nos
arts
. 381, III, e 382 do CPC. Aduz
,
a autora
,
que não recebeu notificação de leilão ou comunicação sobre eventual valor remanescente, o que justificaria a obtenção prévia dos documentos antes de eventual ação reparatória.

O Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, a fim de que fosse comprovado o requerimento administrativo dos documentos (Id 29638887).

Diante da ausência dessa comprovação, proferiu sentença de indeferimento da petição inicial
,
nos termos dispositivos a saber:

“
ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único, especialmente que não cumpridas as condições da ação, por ausência de interesse processual, considerando-se o(a) autor(a) carecedor(a) de ação, nos termos do art. 330, inciso III, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
.

CONDENO O(A) AUTOR(A) ao pagamento das custas judiciais, salvo se a sentença tiver sido prolatada antes da realização de qualquer ato processual e tenha sido indeferida, não requerida ou não apreciada a justiça gratuita oportunamente, caso em que a distribuição deverá ser cancelada, com esteio no art. 290 do CPC, uma vez que não foi prestada a tutela jurisdicional, conforme precedente do STJ (ARESP n° 1.442.134/SP).

Os ônus sucumbenciais ficarão em condição suspensiva de exigibilidade se tiver sido deferida a gratuidade na forma do art. 98, §3º do CPC.

DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, tendo em vista se tratar de matéria reconhecida de ofício por este Juízo e pela não triangulação da lide.

PROCEDA A UPJ ao necessário para cobrança de eventuais custas pendentes, advertindo-se às partes quanto a inscrição em dívida ativa, em caso de inadimplemento.

ARQUIVEM-SE IMEDIATAMENTE os autos, com as baixas legais, ficando desde já deferido o desarquivamento caso sobrevenha recurso, devendo a UPJ providenciar a intimação/citação do apelado/embargado para apresentar contrarrazão e, retornem para análise dos
aclaratórios
ou, se for apelação, remetam-se diretamente ao E. TJPA, com as homenagens de estilo.
”

A recorrente, por sua vez, invoca o caráter de jurisdição voluntária do procedimento e os
arts
. 381 e 382 do CPC.

A controvérsia recursal restringe-se a definir se há interesse processual para propositura de ação de produção antecipada de prova quando a parte não demonstra prévio requerimento administrativo, especificamente em hipóteses de exibição de documentos pela Administração Pública.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a produção antecipada de provas (
arts
. 381 a 383), define hipóteses específicas em que a providência é admitida, dentre elas:

quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação
(
art. 381, III
)
.

Trata-se de procedimento que pode assumir natureza de jurisdição voluntária, quando não houver litígio instaurado, ou natureza contenciosa, quando houver pretensão resistida.

Todavia, para que exista interesse processual, sempre é necessária a comprovação do binômio necessidade e adequação, previsto no art. 17 do CPC.

Em demandas envolvendo exibição de documentos, a necessidade é aferida mediante a demonstração de que o documento é indispensável;

e

houve resistência ou omissão injustificada do detentor do documento, em regra demonstrada pela negativa ou ausência de resposta a requerimento administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a
ausência de prévio requerimento administrativo impede a propositura de ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, ante a notória falta de interesse de agir.

Nesse sentido,

mutatis mutandis
,

extrai-se da jurisprudência do STJ.
Vejamos:

“
Tema 42
.
Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido

(REsp: 982133 RS 2007/0185490-1, Relator.: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/09/2008 RIOBDCPC vol. 56 p. 156 RSSTJ
vol
.
36 p. 94)
.

Tema 648
.
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
(
REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014,
DJe
02/02/2015)
.

Tema 915
. Em relação ao sistema "
credit

scoring
",
o interesse de agir para a propositura da ação cautelar de exibição de documentos exige, no mínimo, a prova de: i) requerimento para obtenção dos dados ou, ao menos, a tentativa de fazê-lo à
instituição responsável pelo sistema de pontuação, com a fixação de prazo razoável para atendimento
; e
ii
) que a recusa do crédito almejado ocorreu em razão da pontuação que lhe foi atribuída pelo sistema "
scoring
"

(
REsp 1.304.736-RS
, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016,
DJe
30/3/2016
)
.

(grifo nosso)

A
produção antecipada de prova envolvendo exibição de documentos pressupõe demonstração de pretensão resistida
. A
ausência de comprovação de requerimento administrativo prévio configura falta de interesse de agir
.

Destaco julgado específico do STJ nessa esteira de entendimento:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGURO DPVAT. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO AUTOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
.1.
Segundo o entendimento desta Corte," nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir
.

(
AgInt
no
AREsp
1.403.993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma,
DJe
de 29.3.2019)
”

No caso concreto, a
autora não formulou qualquer requerimento administrativo ao DETRAN/PA
; a
documentação pretendida é de natureza administrativa e deveria, em regra, ser requerida diretamente ao órgão público (art. 5º, XXXIII, CF; Lei 12.527/2011 – LAI)
;
n
ão há qualquer comprovação de que o DETRAN tenha se recusado, expressa ou tacitamente, a fornecer as informações.

A sentença corretamente observou:

“Não se está a exigir a
esgotabilidade
dos meios administrativos, mas sim a comprovação da necessidade de intervenção do Judiciário
”
.

Portanto, ausente a demonstração de utilidade da tutela jurisdicional, o indeferimento da petição inicial
é

medida
adequada.

O recurso não merece provimento
, pois a
sentença, minuciosa e devidamente fundamentada, está em consonância com:

o art. 17 do CPC (interesse de agir);

os
arts
. 381 e 382 do CPC;

a Lei 12.527/2011 (LAI);

a jurisprudência consolidada do STJ.

Conclui-se que:
a produção antecipada de provas para exibição de documentos exige, para caracterização do interesse de agir, a demonstração de pretensão resistida, normalmente por meio de prévio requerimento administrativo;

a autora não comprovou tal circunstância, inviabilizando o prosseguimento da ação;

o entendimento do juízo de origem está rigorosamente alinhado com a jurisprudência do STJ.

Assim, o recurso não encontra amparo jurídico para a reforma
da sentença
.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e negar provimento
ao Recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença que indeferiu a petição inicial e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
,
nos termos da fundamenta
ção.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art
igo
s 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no
caput do
art. 81 e
n
o
§2º do
caput do
a
rt. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém,
01
de

dezembro

de 20
2
5
.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/12/2025